Tribunal: STF
Processo: Pet 8842
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 
2. Extinção do processo sem julgamento de mérito.
    1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    2. Na decisão recorrida, o TJSP manteve a decisão do juízo de primeiro grau que, em sede de ação civil pública, obrigou a requerente a emitir as faturas de energia elétrica com dois códigos de barras, sendo um destinado à cobrança do consumo de energia elétrica e outro para fins de cobrança da Contribuição de Iluminação Pública, de modo a permitir ao consumidor a opção do pagamento individualizado.
    3. Em síntese, a requerente pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário já admitido pelo Tribunal a quo. Para tanto, alega que o pagamento da contribuição de iluminação pública feito em código de barras diverso da conta de energia elétrica pode induzir os cidadãos a erro. Afirma também que o pagamento individualizado incentivará o inadimplemento do tributo, comprometendo toda sociedade, uma vez que o custo será repassado ao consumidor final. 
    4. Além disso, aduz que a decisão impugnada está em conflito com a jurisprudência desta Corte, fixada em sede de repercussão geral, que autoriza o pagamento de contribuição de iluminação pública em conjunto com a fatura de energia elétrica (RE 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 25.03.2009, tema 44 da repercussão geral).
    5. É o relatório. Decido.
    6. A pretensão não merece acolhida. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto pela parte interessada é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo de instrumento; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.
    7. Não é o caso do presente pedido. Ainda que haja plausibilidade da tese jurídica veiculada, o recurso extraordinário, interposto na origem, não foi remetido a este Tribunal. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente nesta Corte, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.
    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.
    3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09].
    4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento (AC 1454 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2007).
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
     1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente.
    2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AC 2206 AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. em 04.08.2009).
    8. Diante do exposto, considerando o firme entendimento desta Corte quanto à questão em análise, nego seguimento à presente petição (RI/STF, art. 21, § 1º), ficando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator